Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Embargos declaratórios. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2 – Contradição. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. O acórdão impugnado foi claro e coerente ao afastar a responsabilidade administrativa pelo evento queda, que se deu em imóvel particular, bem como de omissão em atendimento no hospital, uma vez que os serviços médicos estavam sendo prestados e que a autora, após 10 dias de internação, se recusou a realizar o teste de COVID e se evadiu do local.
3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

r